Tribunal: TJES
Processo: 5004366-24.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004366-24.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIELY MARIA TORATI e outros

APELADO: FLAVIO ANTONIO GALLO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA DE HERANÇA. ESCRITURA PÚBLICA. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. COAÇÃO E SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Josiely Maria Torati e Leonardo Silveira Gallo contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da escritura pública de inventário e partilha com renúncia de herança referente ao espólio de Paulo Cezar Gallo, realizada extrajudicialmente em favor do monte-mor. Alegaram nulidades por ausência de outorga uxória, coação e simulação. Requereram, ainda, gratuidade da justiça e indenização por danos morais e patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide a decadência sobre o pedido de anulação da escritura pública de inventário e renúncia; (ii) verificar se a ausência de outorga uxória invalida a renúncia de herança realizada por cônjuge casado em comunhão parcial de bens; (iii) determinar se houve vício de consentimento por coação ou simulação na assinatura da escritura pública de renúncia; (iv) avaliar se houve negativa de prestação jurisdicional quanto ao pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão anulatória deduzida por Josiely Maria Torati foi proposta dentro do prazo de dois anos após o fim da sociedade conjugal, conforme art. 1.649 do CC, não havendo decadência. Já quanto a Leonardo Silveira Gallo, a alegação de simulação atrai a nulidade absoluta (CC, arts. 167 e 169), imprescritível; e quanto à coação, o prazo de quatro anos (CC, art. 178, I) também foi respeitado. Rejeita-se, assim, a preliminar de decadência.

A renúncia à herança é ato personalíssimo do herdeiro, de natureza unilateral, e não exige outorga do cônjuge, especialmente em regime de comunhão parcial de bens, pois os bens herdados não integram o patrimônio comum do casal (CC, art. 1.659, I).

A jurisprudência do STJ admite a validade da cessão ou renúncia de direitos hereditários sem anuência conjugal nos regimes de bens em que não há comunicação patrimonial, reforçando a tese de desnecessidade de outorga uxória.

Não há nos autos provas robustas de que o apelante Leonardo tenha sido coagido ou induzido a erro por simulação no momento da assinatura da escritura de renúncia. O ônus da prova incumbia aos apelantes, e não foi cumprido.

A ausência de impugnação por meio de agravo da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, apesar de a parte ter sido intimada, resultou em preclusão. A posterior tentativa de rediscussão do tema configura nulidade de algibeira, prática vedada.

Todos os pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento foram expressamente enfrentados pelo juízo de origem, não havendo negativa de prestação jurisdicional.

A participação do apelante Leonardo em acordos posteriores à escritura de renúncia, relativos à distribuição de lucros das empresas familiares, corrobora a validade do ato jurídico questionado e afasta a tese de vício de vontade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial para anulação de ato jurídico por ausência de outorga conjugal é de dois anos após o término da sociedade conjugal (CC, art. 1.649), e para vícios de vontade segue os prazos do art. 178 do CC, não havendo decadência quando observados esses marcos.

A renúncia à herança constitui ato personalíssimo do herdeiro e prescinde de outorga uxória, especialmente quando realizada por cônjuge casado sob o regime de comunhão parcial de bens.

A ausência de provas concretas de coação ou simulação afasta a alegação de nulidade da escritura pública de renúncia.

A falta de interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade de justiça acarreta preclusão, não configurando negativa de prestação jurisdicional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APTE.: JOSIELY MARIA TORATI

APDO.: FLAVIO ANTONIO GALLO

RELATORA: A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

DATA DA SESSÃO: 02/09/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Josiely Maria Torati e Leonardo Silveira Gallo em face da sentença de Id 49957838 emendada pela de Id 61504292, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Colatina – Estado do Espírito Santo que, nos autos da ação de "anulação de escritura pública" proposta em face de Flávio Antônio Gallo, Jussara Silveira Gallo e Paula Anastácia Gallo Trindade, julgou improcedente o pedido de anulação de escritura pública de inventário e partilha de bens com renúncia de herança, realizada em favor do monte-mor, relativa ao espólio de Paulo Cezar Gallo, e condenou os requerentes ao pagamento das custas e honorários.

Os apelantes, em suas razões recursais, alegam que: a) é nula a sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao não apreciar adequadamente o pedido de concessão da justiça gratuita e os pontos controvertidos definidos na decisão de saneamento; b) a recorrente Josiely sofreu efetivo prejuízo, ante a renúncia praticada sem sua ciência e sem autorização conjugal, durante a constância do casamento; c) violação aos arts. 1.647 e 1.649 do CC e aos arts. 17 e 20 da Resolução nº 35/2007 do CNJ, com fundamento na ausência de outorga uxória para a lavratura da escritura pública de renúncia à herança, cuja nulidade perseguem; d) afirmam que o apelante Leonardo foi vítima de simulação e coação na celebração do ato jurídico impugnado, com produção de prova documental e testemunhal não devidamente valorada.

Diante de todo o exposto, requerem os Apelantes a reforma integral da sentença, com o consequente reconhecimento da nulidade da escritura pública de inventário e renúncia de herança, em virtude da manifesta ausência de outorga uxória pela Apelante Josiely Maria Torati, bem como da coação e simulação a que alegam ter sido submetido o Apelante Leonardo Silveira Gallo. Pleiteiam, ainda, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em favor da Apelante Josiely, assim como o reconhecimento do direito à indenização por danos morais postulada por ambos os Apelantes, diante dos relevantes prejuízos morais e patrimoniais advindos dos vícios que eivam de nulidade o referido negócio jurídico

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO BASSETTE TARDIN:-

Boa tarde, Excelências. Cumprimento todos na pessoa do Presidente.

Trata-se de recurso de apelação na ação de anulação de escritura pública de renúncia de herança, onde a sentença julgou improcedente os pedidos dos recorrentes nos termos do inciso I, do artigo 487, do Código Processo Civil.

A ação de anulação ainda busca dissolver a escritura pública onde Flávio Antônio Gallo, hoje ex-marido da apelante, é bom que se preste atenção nisso, sem a assinatura de sua esposa, renuncia a sua parte da herança já deixada para o seu pai em favor de sua mãe e sua irmã. Já Leonardo, uma outra parte também recorrente, busca anular a escritura pública, onde, coagido, teve sua vontade maculada a ponto de assinar a renúncia também em favor de sua mãe e sua irmã. Somente o montante financeiro cabível a Leonardo, no que tange a renúncia, soma mais de 30 milhões de reais. O somatório da renúncia da parte Josiely ainda depende de quantificação.

Muito bem. Temos um pedido idêntico para ambos os recorrentes, que é o de anulação da escritura pública, e duas causas de pedir. A de Josiely, a ausência da outorga uxoria no instrumento de anulação. E o de Leonardo, a coação, o engano e os demais vícios da vontade que perpetraram quando ele assinou a renúncia. Quando se pensa na improcedência do pedido tendo como base o inciso I, do artigo 487, vem à mente que o magistrado tenha considerado, ainda que mínima, a produção de provas pela parte contrária.

Chamo à atenção de Vossas Excelências mais uma vez. A contestação pela parte contrária não teve nenhum documento. Outro ponto que certamente será motivo de alerta para Vossas Excelências, é que mesmo com o cem números de provas juntadas nos autos, o próprio magistrado singelo não responde aos pontos controvertidos que ele mesmo confecciona. No entanto, julga improcedente o pedido dos apelantes sem a fundamentação das causas de pedir diversas. Ao fazer isso, o juiz de piso deixou de analisar minimamente os seguintes documentos e aqui eu cito os ID’s: 8995909, 8995916, final 17, 809918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, até o 899935. Não bastasse, ainda deixou de considerar o ID 8995938 até o 7545, que correspondem às notificações extrajudiciais trocadas entre as partes antes do ingresso em juízo. Deixou de considerar ainda as provas produzidas dos ID's 899734,735,736 que correspondem as mensagens pelo aplicativo de WhatsApp trocados entre as partes. Como se não bastasse, o juiz de piso também não considerou as provas dos ID's 8997955,972,973 até o 9125199. E ainda para finalizar, deixou de considerar a prova constante no ID 31312082, 31312085 e 31312093 correspondentes aos depoimentos colhidos do bojo do inquérito policial de número 860771, além de tudo, sem considerar a fala das testemunhas.

Como se não bastasse a fim de corroborar e ratificar o que foi dito em Primeiro Grau, embora a sentença de procedência foi juntada a esse Segundo Grau, o relatório final do inquérito policial que abrange as partes desse processo, de número 5551431-2025, onde a autoridade policial indicia os apelados pelos crimes do artigo 299, inciso I, do artigo 1º da Lei de Sonegação Fiscal.

É por isso, excelências, que na opinião dos apelantes, a sentença deve ser totalmente dissolvida. Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO IVO HELMER:-

Boa tarde, Senhor presidente, Desembargadora relatora, demais integrantes desta Câmara. Com todo respeito que merece o ilustre adverso, é evidente que o recurso de apelação da parte dos autores não merece provimento.

É desnecessário dizer que anular-se uma escritura pública de renúncia depende de farta prova, no sentido de que o renunciante foi coagido ou, de outra forma, teve um vício de consentimento insanável. Esse é o primeiro ponto.

Observa-se nos autos, que é bastante complexo, com diversas peças extremamente volumosas, a autora, a senhora Josiely, era casada em regime de comunhão parcial de bens com o senhor Flávio. A escritura pública de renúncia de natureza abdicativa ocorreu em 20 de dezembro de 2017, onde renunciaram de forma abdicativa Leonardo e Flávio; Flávio, então, era esposo de Josiely.

A ação pleiteando a nulidade deste documento, dessa escritura pública, lavrada nos exatos termos do artigo 1659, do Código Civil, ela se deu apenas em 9 de setembro de 2020, enquanto é indiscutível que o prazo decadencial do artigo, estipulado no artigo 2027, parágrafo único do Código Civil, ele se consumou desde 20 de dezembro de 2018, exceto se os autores tivessem provado de forma indiscutível a ocorrência de algum vício de consentimento. Entretanto, como se colhe dos elementos dos autos, e principalmente na instrução processual, que ficou claro, indiscutível e evidente, que durante todo o período, desde o falecimento do genitor do senhor Flávio e do senhor Leonardo, que renunciaram abdicativamente da herança, o autor Leonardo conviveu dentro da residência da genitora sobrevivente, senhora Jussara.

O senhor Leonardo, com a esposa ou namorada, salvo engano, conviveram longamente, ocupando a mesma residência, tomando refeições na mesma mesa, se reunindo. Ora, com todo respeito que merece o meu ilustre adverso, cogitar de coação numa hipótese dessa, me parece um pouco distante do princípio da razoabilidade e outros mais.

Apenas voltando um pouco no tempo, observa-se que, ao apresentar a contestação, que ainda era no processo físico, foi arguida a decadência, com fundamento no artigo 2027, parágrafo único, do Código Civil. No decorrer do processo, o ilustre juiz, doutor Fernando Antônio Lira Rangel, ao proferir a decisão desse saneamento, disse que postergava a apreciação da questão prejudicial de mérito, ou seja, a decadência, para uma fase posterior.

Ao proferir a sentença, com todo o brilhantismo que lhe é peculiar, julgou improcedentes todos os pedidos. Não se manifestou a cerca da arguição de decadência. Então, apresentamos embargos declaratórios requerendo que fosse sanada essa omissão para que se pronunciasse sobre a decadência, em que pese era um pouco até meio complexo, porque já que a sentença foi toda favorável aos réus, a princípio não havia interesse processual, mas pelo princípio da eventualidade, nós assim o fizemos.

O doutor Fernando disse que era desnecessário, se manifestou sobre embargo declaratório, mas se reportou ao fato da improcedência dos pedidos. Em virtude dessa circunstância, ao contra-arrazoarmos a apelação, com base no artigo 210, do Código Civil e 342 do CPC, nós, requeridos, evidentemente, e apelados, reiteramos em fase de preliminar ao mérito essa arguição de decadência. Então, apesar disso, mas seguindo no andar dos fatos, há uma impugnação completa sobre todos os aspectos arguidos em sede de recurso de apelação.

A questão de alegação de nulidade da renúncia por parte do senhor Flávio, que seria em tese necessária que recebesse a outorga uxória da apelante Josiely, com todo o respeito que merece o adverso, não tem fundamento. O regime de casamento era de comunhão parcial de bens pelo artigo 1659, do Código Civil, os bens recebidos em herança não se transferem, sobretudo na hipótese dos autos, onde a renúncia foi abdicativa. Então, esse aspecto também, ainda que por acaso rejeitado, a arguição de decadência, existe esse aspecto no sentido que entendemos assim. Salvo o nosso diminuto conhecimento jurídico, é de que não procede também o argumento de nulidade, que beneficiaria em tese a ex-esposa do renunciante Flávio, uma vez que o regime do casamento era de comunhão parcial de bens, e os bens não se transferem.

Pela teoria do artigo 1784 do Código Civil, a teoria diz que o bem se adquire, a herança se adquire com a morte, evidente, não existe herança de vivo. Entretanto, nessa hipótese dos autos, não traria nenhum benefício a senhora Josiely. Da mesma maneira, também não há que se falar em minoridade, por ausência de prova de qualquer um dos motivos que poderia viciar a vontade livre e espontânea dos renunciados.

Excelências, por fim, também reiteramos o que está em sede de contrarrazões e apelação, no sentido de que além de negar o provimento à apelação quanto aos tópicos, digo eu, principais da apelação, que também o seja em relação ao benefício da assistência judiciária em favor da apelante Josiely, na medida que encontra-se preclusa esta oportunidade, inclusive porque, para que desse prosseguimento à ação então ajuizada, houve o pagamento das custas processuais integrais.

Resumindo, reiteramos pelo improvimento integral da apelação, mantendo na íntegra a judiciosa sentença pelos seus próprios e indiscutíveis fundamentos jurídicos. Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento os ilustres advogados que fizeram uso da tribuna.

Concedo a palavra à eminente relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

O doutor Sebastião mencionou a arguição de matéria de decadência. Eu não estou vislumbrando aqui, nem nas razões de apelo, e nas contrarrazões foram mencionadas. Mas, eu não enfrentei isso. Acho que vou pedir um retorno.

O douto advogado disse que a matéria foi submetida em embargos de declaração ao juízo de Primeiro Grau, ele havia postergado para análise posterior.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO IVO HELMER:-

Ele postergou para a fase final. Entretanto, na sentença, porque esse processo foi enviado a requerimento dos autores, dos apelantes, esse processo foi enviado, inclusive, para a Justiça Federal. A Justiça Federal deu vista à União. A União disse que não tem nada com isso. Teve um agravo do ilustre colega para...

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

É que eu estou vendo a decisão dos declaratórios, doutor, e ele só se referiu à questão da concessão da gratuidade. Houve outro? Outros embargos de declaração? Foram dois embargos de declaração?

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO IVO HELMER:-

Sim. A questão dos embargos de declaração quanto à assistência judiciária foi apresentada pelos autores.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Presidente, vou pedir o retorno dos autos, porque a decisão que o juiz tem aqui de embargoS de declaração também não menciona nada de decadência. Eu vou pedir o retorno para analisar a matéria deduzida na tribuna pelo advogado da parte apelada.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos vão com vista ao gabinete da eminente Desembargadora Relatora.

*

DATA DA SESSÃO: 16/09/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Durante a sessão presencial realizada em 02 de setembro de 2025, o douto advogado dos apelados, em tribuna, registrou ter suscitado a tese de decadência, que foi olvidada pelo juízo de origem. Em razão de tal circunstância, pedi o retorno dos autos para melhor analisar o caso e o coloco, neste momento, em julgamento.

Como relatado sumariamente, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Josiely Maria Torati e Leonardo Silveira Gallo
em face da sentença de Id 49957838 emendada pela de Id 61504292, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Colatina – Estado do Espírito Santo que, nos autos da ação de "
anulação de escritura pública
" proposta em face de
Flávio Antônio Gallo
,
Jussara Silveira Gallo e Paula Anastácia Gallo Trindade
, julgou improcedente o pedido de anulação de escritura pública de inventário e partilha de bens com renúncia de herança, realizada em favor do monte-mor, relativa ao espólio de Paulo Cezar Gallo, e condenou os requerentes ao pagamento das custas e honorários.

Os apelantes, em suas razões recursais, alegam que: a) é nula a sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao não apreciar adequadamente o pedido de concessão da justiça gratuita e os pontos controvertidos definidos na decisão de saneamento; b) a recorrente Josiely sofreu efetivo prejuízo, ante a renúncia praticada sem sua ciência e sem autorização conjugal, durante a constância do casamento; c) violação aos arts. 1.647 e 1.649 do CC e aos arts. 17 e 20 da Resolução nº 35/2007 do CNJ, com fundamento na ausência de outorga uxória para a lavratura da escritura pública de renúncia à herança, cuja nulidade perseguem; d) afirmam que o apelante Leonardo foi vítima de simulação e coação na celebração do ato jurídico impugnado, com produção de prova documental e testemunhal não devidamente valorada; e) ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

I – Da preliminar de decadência

Verifico que os recorridos suscitam a preliminar de decadência do direito dos autores, ora apelantes. Para tanto, argumentam que a Escritura Pública de Inventário e Partilha com renúncia em favor do monte-mor foi lavrada em 20 de dezembro de 2017, ao passo que a ação anulatória somente foi ajuizada em 2 de setembro de 2020. Em sua ótica, tal lapso temporal excederia o prazo decadencial de 1 (um) ano, previsto no parágrafo único do art. 2.027 do Código Civil e no art. 657 do Código de Processo Civil, que seriam os dispositivos aplicáveis ao caso, inexistindo qualquer vício de vontade capaz de afastá-lo. Aduzem, ainda, que não se aplica a regra geral do art. 178 do Código Civil e que, mesmo que se cogitasse de erro ou dolo, o prazo seria contado do próprio ato, não havendo, de todo modo, prova dos vícios alegados.

Não obstante o respeitável entendimento, a preliminar não merece prosperar.

De início, imperioso esclarecer que o cerne da demanda não se restringe à anulação de partilha, mas sim à anulação de uma escritura pública em razão de supostos vícios de vontade e de forma. Afasta-se, assim, a incidência do parágrafo único do art. 2.027 do Código Civil e do art. 657 do Código de Processo Civil, invocados pelos apelados, pois tais normas tratam especificamente do prazo decadencial para anular a partilha, e não a ação de anulação do próprio instrumento público.

No que se refere à apelante
Josiely Maria Torati
, a pretensão de anular a escritura pública, por ausência de outorga conjugal, deve ser apreciada à luz do art. 1.649 do Código Civil, dispositivo que prevê que a falta de autorização, quando necessária, torna o negócio jurídico anulável, podendo o cônjuge prejudicado pleitear a anulação em até 2 (dois) anos após o término da sociedade conjugal. Consta dos autos que a apelante divorciou-se em 19 de novembro de 2019 (id 12735203). Assim, ajuizada a ação anulatória em setembro de 2020 — isto é, menos de um ano após o divórcio — não há decadência a reconhecer, porquanto a manifestação ocorreu dentro do prazo legal.

Com relação ao autor e ora apelante,
Leonardo Silveira Gallo
, o pedido de anulação da escritura pública ampara-se nas alegações de simulação e coação. A simulação, nos termos do art. 167 do Código Civil, constitui causa de nulidade absoluta e, por força do art. 169 do mesmo diploma, não se convalida pelo decurso do tempo, podendo ser alegada a qualquer tempo. Quanto à coação, o art. 178, I, do Código Civil estabelece prazo decadencial de quatro anos para a anulação do negócio jurídico, contado do dia em que a coação cessar. No caso, conforme a narrativa do apelante, a coação tinha por escopo constrangê-lo à assinatura da escritura, lavrada em 20 de dezembro de 2017, de modo que esse é o marco inicial do prazo. Considerando que a ação anulatória foi ajuizada em setembro de 2020, conclui-se que não se configura decadência quanto à pretensão do referido apelante.

Ante o exposto, e por todos os fundamentos apresentados,
rejeito a preliminar de decadência.

É como voto.

II – Do mérito recursal

Constato que o objeto do presente recurso interposto perante esta instância recursal limita-se ao pleito de reconhecimento da nulidade da escritura pública de inventário e renúncia de herança, em razão da ausência de outorga uxória por parte da Apelante Josiely Maria Torati, bem como em virtude da alegada simulação e coação que teriam sido suportadas pelo Apelante Leonardo Silveira Gallo.

Inicialmente, embora os apelantes tenham suscitado a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e ausência de pronunciamento quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante Josiely como questão preliminar, a matéria, em verdade, atine ao mérito recursal e, assim será devidamente enfrentada. Neste ponto, a irresignação da apelante Josiely não merece prosperar.

Com efeito, a matéria referente à gratuidade da justiça, e seu eventual indeferimento, é passível de recurso de agravo de instrumento, conforme expressa previsão do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Desta forma, o argumento da apelante de que a decisão que indeferiu o benefício não seria agravável e que, portanto, não haveria preclusão de seu direito de postular a revisão, mostra-se patentemente equivocado.

Verifico nos autos que o pedido de gratuidade formulado pela apelante Josiely foi devidamente analisado pelo magistrado a quo. Conforme explicitado, às fls. 880/882, a apelante Josiely renovou seu pleito, e o Juiz dos autos, em sua decisão de fl. 1.113 verso, consignou tal renovação. Mais adiante, na fl. 1.115 verso, o magistrado expressamente manifestou-se sobre o referido pedido, declarando-o prejudicado em virtude do pagamento integral das custas prévias que restaram quitadas, conforme comprovantes de fls. 981/984 e 1.067/1.069.

Portanto, ao contrário do alegado, não houve negativa de prestação jurisdicional. A decisão que considerou prejudicado o pedido de gratuidade foi proferida e a apelante dela foi devidamente intimada, consoante certidão de fl. 1.128. A inércia da apelante em recorrer dessa decisão no momento oportuno, por meio do agravo de instrumento cabível, implica na ocorrência da preclusão temporal da matéria. A tentativa de suscitar tal questão somente em sede de apelação, após a prolação de sentença desfavorável, aproxima-se da figura da "nulidade de algibeira", prática vedada pelo ordenamento jurídico, na qual a parte aguarda o momento que lhe é mais conveniente para arguir um vício processual que deveria ter sido impugnado em tempo e modo oportunos.

Ademais, a postura da apelante revela-se contraditória, porquanto, no início de sua própria petição recursal, informa acerca da desnecessidade de recolhimento do preparo recursal sob o fundamento de que, na origem, já teriam sido recolhidas as custas em seu valor máximo, conforme Lei nº 9.974/2013, o que foi atestado pela certidão de id 12736438. Tal afirmação corrobora o fato de que as custas processuais foram devidamente quitadas, infirmando a necessidade da gratuidade da justiça.

No que se refere à alegação da apelante Josiely quanto à nulidade da escritura pública de inventário, partilha e renúncia de herança por ausência de outorga uxória, impende esclarecer que tal argumento não se sustenta diante da interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio.

É verdade que o artigo 80, inciso II, do Código Civil qualifica o direito à sucessão aberta como bem imóvel para efeitos legais, e que o artigo 1.647, inciso I, do mesmo diploma legal dispõe que nenhum dos cônjuges pode, salvo no regime da separação absoluta, alienar ou gravar de ônus real bens imóveis sem o consentimento do outro. Entretanto, tais dispositivos não se aplicam à hipótese de renúncia abdicativa de herança, porquanto esta não configura ato de alienação ou disposição patrimonial no sentido exigido pela norma.

A jurisprudência e a doutrina majoritárias têm reconhecido que a renúncia à herança constitui ato personalíssimo, unilateral e de natureza exclusivamente patrimonial, sendo expressão da autonomia da vontade do herdeiro. Por força do parágrafo único do artigo 1.804 do Código Civil, a renúncia possui efeitos ex tunc, de modo que o herdeiro renunciante é considerado como se jamais tivesse integrado o acervo sucessório. Ora, se a herança nunca ingressou no patrimônio do herdeiro, não há como se cogitar de alienação ou disposição de bens, e, por conseguinte, é inaplicável a exigência de outorga conjugal prevista no artigo 1.647 do Código Civil.

Nesse sentido, a doutrina de Maria Berenice Dias é categórica ao afirmar que

“renunciar não é alienar nem gravar. [...] Como a renúncia tem eficácia retroativa à data da abertura da sucessão, a herança não chega a ingressar no patrimônio do herdeiro. É como se o direito nunca tivesse existido. [...] A renúncia é um ato de despojamento patrimonial, personalíssimo e não-receptício. Ou seja, não depende da concordância de ninguém” (DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. São Paulo: RT, 2008, p. 195-196).

Ressalte-se, ainda, que no regime da comunhão parcial de bens – adotado pelo ex-casal –, os bens adquiridos por herança não se comunicam, nos termos do artigo 1.659, inciso I, do Código Civil, sendo considerados bens particulares do herdeiro. Destarte, a renúncia do apelado Flávio à herança de seus genitores não interfere no patrimônio comum do casal e, por conseguinte, não acarreta qualquer prejuízo à apelante.

Em complemento ao entendimento esposado, Paulo Lobo leciona que:

“não se exige a outorga do cônjuge ou do companheiro para o ato de renúncia do herdeiro. A renúncia é ato unilateral e exclusivo do herdeiro, além de retro-operante, apagando todos os efeitos, inclusive da saisine” (LOBO, Paulo. Direito Civil – Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 29).

Nesse contexto, em análise ao AgInt no AREsp n. 1.895.297, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, o Superior Tribunal de Justiça, em entendimento análogo à renúncia abdicativa, consignou que o contrato de cessão de direitos hereditários, por ser um ato personalíssimo do herdeiro, dispensa a anuência do cônjuge para sua validade, mormente nos regimes de comunhão parcial e separação de bens, onde não há comunicação da herança.

A título de ilustração sobre o entendimento dos tribunais:

2. Alegações de nulidade da renúncia à herança por ausência de outorga uxória e erro na qualificação do estado civil do cônjuge falecido. 3. Decadência e prescrição configuradas, mas superadas com fulcro na primazia de julgamento de mérito. 4.
No regime de comunhão parcial de bens, não há necessidade de outorga uxória para renúncia de herança, pois os bens herdados são incomunicáveis
. (...) 7. Sentença mantida. Majoração honorária, observada a gratuidade. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10446660620238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 14/12/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2024)

Por todas essas razões, é inequívoco que a ausência de outorga uxória na renúncia à herança realizada pelo apelado Flávio não invalida o ato notarial, tampouco enseja qualquer prejuízo à apelante Josiely. Assim, afasta-se o nexo de causalidade entre a renúncia e os supostos danos morais e patrimoniais invocados, motivo pelo qual a pretensão indenizatória deduzida deve ser rejeitada.

No que concerne à alegação de que o magistrado não analisou na sentença todos os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora, a irresignação também não procede. A decisão saneadora de fls. 1.112/1.117 de fato delimitou os pontos controvertidos como sendo: “a tese a ser comprovada é a vício de consentimento centrado na coação e dolo, mediante simulação, quando da lavratura da Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens cumulado com Renúncia de Herança de Herdeiros em favor do monte-Mor; a perpetuação dos atos de vontade até o ajuizamento da ação em curso; se a simulação alcança direitos da autora; a ocorrência de dano moral e sua extensão.”

Ao observar a sentença proferida sob id 12736423, constata-se que o magistrado a quo enfrentou expressamente todos os pontos controvertidos que foram fixados, não havendo que se falar em qualquer omissão por parte do julgador, tampouco em nulidade da sentença por esse motivo.

Por fim, quanto aos pedidos do apelante Leonardo de reconhecimento da nulidade da escritura pública de inventário e partilha e renúncia de herança, cumulado com danos morais, sob a alegação de coação e simulação, a análise da vasta documentação acostada aos autos originários não permite identificar qualquer prova capaz de demonstrar a ocorrência de coação ou simulação.

Embora os depoimentos das testemunhas em audiência (id 12736411), mencionados na peça recursal, indiquem um comportamento peculiar da apelada Jussara em relação ao apelante Leonardo, como uma espécie de "falta de confiança" ou "desprezo", e a testemunha Renata Damásio Guerra tenha afirmado o costume do apelante Leonardo de assinar documentos sem ler, tais elementos, por si só, não são suficientes para configurar os vícios de consentimento alegados. O simples desleixo ou falta de atenção a atos formais não pode ser invocado em benefício próprio para anular um ato jurídico. Não há nos autos nenhum termo atestando a incapacidade do apelante Leonardo, o que impede a presunção de sua incapacidade, como tentam fazer crer os apelantes.

Dessa forma, inexiste nos depoimentos colhidos qualquer elemento probatório que comprove a ocorrência de coação ou simulação praticada pela apelada Jussara relativamente à assinatura da escritura pública de renúncia à herança pelo apelante Leonardo. Considerando-se a sua maioridade, plena capacidade civil e, ainda, a natureza do ato de renúncia, que é juridicamente irretratável e irrevogável, não se vislumbra, à luz dos autos, qualquer vício apto a macular a validade do instrumento público.

O apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, conforme impõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois deixou de demonstrar de forma concreta os alegados atos de coação ou simulação, bem como os supostos prejuízos deles decorrentes. Ausente prova da ocorrência de vício de vontade, não há fundamento para a declaração de nulidade do ato notarial.

Neste cenário, igualmente não há elementos que justifiquem o acolhimento do pedido de reparação por danos morais, uma vez que não restou comprovado qualquer fato gerador apto a ensejar a responsabilização da apelada, tampouco o nexo causal entre a conduta imputada e o dano alegadamente sofrido.

Ademais, merece destaque que, após a lavratura da escritura de inventário, partilha e renúncia, o apelante Leonardo participou ativamente de tratativas e avenças posteriores, inclusive subscrevendo documento (fls. 77/83) por meio do qual os herdeiros pactuaram a distribuição de lucros das empresas integrantes da holding familiar. Tal conduta, além de denotar ciência e aquiescência com os termos da partilha, reforça a inexistência de vício de vontade e corrobora a validade dos atos praticados.

Assim, diante do quadro fático delineado nos autos e da análise das provas, conclui-se que não existem elementos capazes de confirmar a existência de qualquer vício apto a anular a escritura pública de renúncia firmada pelo apelante Leonardo.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e a ele nego provimento mantendo incólume a r. sentença guerreada.

De acordo com o Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É o voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

No mesmo sentido, Presidente.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Durante a sessão presencial realizada em 02 de setembro de 2025, o douto advogado dos apelados, em tribuna, registrou ter suscitado a tese de decadência, que foi olvidada pelo juízo de origem. Em razão de tal circunstância, pedi o retorno dos autos para melhor analisar o caso e o coloco, neste momento, em julgamento.

Como relatado sumariamente, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Josiely Maria Torati e Leonardo Silveira Gallo
em face da sentença de Id 49957838 emendada pela de Id 61504292, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Colatina – Estado do Espírito Santo que, nos autos da ação de "
anulação de escritura pública
" proposta em face de
Flávio Antônio Gallo
,
Jussara Silveira Gallo e Paula Anastácia Gallo Trindade
, julgou improcedente o pedido de anulação de escritura pública de inventário e partilha de bens com renúncia de herança, realizada em favor do monte-mor, relativa ao espólio de Paulo Cezar Gallo, e condenou os requerentes ao pagamento das custas e honorários.

Os apelantes, em suas razões recursais, alegam que: a) é nula a sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao não apreciar adequadamente o pedido de concessão da justiça gratuita e os pontos controvertidos definidos na decisão de saneamento; b) a recorrente Josiely sofreu efetivo prejuízo, ante a renúncia praticada sem sua ciência e sem autorização conjugal, durante a constância do casamento; c) violação aos arts. 1.647 e 1.649 do CC e aos arts. 17 e 20 da Resolução nº 35/2007 do CNJ, com fundamento na ausência de outorga uxória para a lavratura da escritura pública de renúncia à herança, cuja nulidade perseguem; d) afirmam que o apelante Leonardo foi vítima de simulação e coação na celebração do ato jurídico impugnado, com produção de prova documental e testemunhal não devidamente valorada; e) ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

I – Da preliminar de decadência

Verifico que os recorridos suscitam a preliminar de decadência do direito dos autores, ora apelantes. Para tanto, argumentam que a Escritura Pública de Inventário e Partilha com renúncia em favor do monte-mor foi lavrada em 20 de dezembro de 2017, ao passo que a ação anulatória somente foi ajuizada em 2 de setembro de 2020. Em sua ótica, tal lapso temporal excederia o prazo decadencial de 1 (um) ano, previsto no parágrafo único do art. 2.027 do Código Civil e no art. 657 do Código de Processo Civil, que seriam os dispositivos aplicáveis ao caso, inexistindo qualquer vício de vontade capaz de afastá-lo. Aduzem, ainda, que não se aplica a regra geral do art. 178 do Código Civil e que, mesmo que se cogitasse de erro ou dolo, o prazo seria contado do próprio ato, não havendo, de todo modo, prova dos vícios alegados.

Não obstante o respeitável entendimento, a preliminar não merece prosperar.

De início, imperioso esclarecer que o cerne da demanda não se restringe à anulação de partilha, mas sim à anulação de uma escritura pública em razão de supostos vícios de vontade e de forma. Afasta-se, assim, a incidência do parágrafo único do art. 2.027 do Código Civil e do art. 657 do Código de Processo Civil, invocados pelos apelados, pois tais normas tratam especificamente do prazo decadencial para anular a partilha, e não a ação de anulação do instrumento público de renúncia ao direito de herança, como é o caso dos autos.

No que se refere à apelante
Josiely Maria Torati
, a pretensão de anular a escritura pública, por ausência de outorga conjugal, deve ser apreciada à luz do art. 1.649 do Código Civil, dispositivo que prevê que a falta de autorização, quando necessária, torna o negócio jurídico anulável, podendo o cônjuge prejudicado pleitear a anulação em até 2 (dois) anos após o término da sociedade conjugal. Consta dos autos que a apelante divorciou-se em 19 de novembro de 2019 (id 12735203). Assim, ajuizada a ação anulatória em setembro de 2020 — isto é, menos de um ano após o divórcio — não há decadência a reconhecer, porquanto a manifestação ocorreu dentro do prazo legal de 2 anos da dissolução do vínculo conjugal.

Com relação ao autor e ora apelante,
Leonardo Silveira Gallo
, o pedido de anulação da escritura pública ampara-se nas alegações de simulação e coação. A simulação, nos termos do art. 167 do Código Civil, constitui causa de nulidade absoluta e, por força do art. 169 do mesmo diploma, não se convalida pelo decurso do tempo, podendo ser alegada a qualquer tempo. Quanto à coação, o art. 178, I, do Código Civil estabelece prazo decadencial de quatro anos para a anulação do negócio jurídico, contado do dia em que a coação cessar. No caso, conforme a narrativa do apelante, a coação tinha por escopo constrangê-lo à assinatura da escritura, lavrada em 20 de dezembro de 2017, de modo que esse é o marco inicial do prazo. Considerando que a ação anulatória foi ajuizada em setembro de 2020, conclui-se que não se configura decadência quanto à pretensão do referido apelante, posto que não decorrido o prazo decadencial de 4 anos.

Ante o exposto, e por todos os fundamentos apresentados,
rejeito a preliminar de decadência.

É como voto.

II – Do mérito recursal

Constato que o objeto do presente recurso interposto perante esta instância recursal limita-se ao pleito de reconhecimento da nulidade da escritura pública de inventário e renúncia de herança, em razão da ausência de outorga uxória por parte da Apelante Josiely Maria Torati, bem como em virtude da alegada simulação e coação que teriam sido suportadas pelo Apelante Leonardo Silveira Gallo.

Inicialmente, embora os apelantes tenham suscitado a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e ausência de pronunciamento quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante Josiely como questão preliminar, a matéria, em verdade, atine ao mérito recursal e, assim será devidamente enfrentada. Neste ponto, a irresignação da apelante Josiely não merece prosperar.

Com efeito, a matéria referente à gratuidade da justiça, e seu eventual indeferimento, é passível de recurso de agravo de instrumento, conforme expressa previsão do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Desta forma, o argumento da apelante de que a decisão que indeferiu o benefício não seria agravável e que, portanto, não haveria preclusão de seu direito de postular a revisão, mostra-se patentemente equivocado.

Verifico nos autos que o pedido de gratuidade formulado pela apelante Josiely foi devidamente analisado pelo magistrado a quo. Conforme explicitado, às fls. 880/882, a apelante Josiely renovou seu pleito, e o Juiz dos autos, em sua decisão de fl. 1.113 verso, consignou tal renovação. Mais adiante, na fl. 1.115 verso, o magistrado expressamente manifestou-se sobre o referido pedido, declarando-o prejudicado em virtude do pagamento integral das custas prévias que restaram quitadas, conforme comprovantes de fls. 981/984 e 1.067/1.069.

Portanto, ao contrário do alegado, não houve negativa de prestação jurisdicional. A decisão que considerou prejudicado o pedido de gratuidade foi proferida e a apelante dela foi devidamente intimada, consoante certidão de fl. 1.128. A inércia da apelante em recorrer dessa decisão no momento oportuno, por meio do agravo de instrumento cabível, implica na ocorrência da preclusão temporal da matéria. A tentativa de suscitar tal questão somente em sede de apelação, após a prolação de sentença desfavorável, aproxima-se da figura da "nulidade de algibeira", prática vedada pelo ordenamento jurídico, na qual a parte aguarda o momento que lhe é mais conveniente para arguir um vício processual que deveria ter sido impugnado em tempo e modo oportunos.

Ademais, a postura da apelante revela-se contraditória, porquanto, no início de sua própria petição recursal, informa acerca da desnecessidade de recolhimento do preparo recursal sob o fundamento de que, na origem, já teriam sido recolhidas as custas em seu valor máximo, conforme Lei nº 9.974/2013, o que foi atestado pela certidão de id 12736438. Tal afirmação corrobora o fato de que as custas processuais foram devidamente quitadas, infirmando a necessidade da gratuidade da justiça.

No que se refere à alegação da apelante Josiely quanto à nulidade da escritura pública de inventário, partilha e renúncia de herança por ausência de outorga uxória, impende esclarecer que tal argumento não se sustenta diante da interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio.

É verdade que o artigo 80, inciso II, do Código Civil qualifica o direito à sucessão aberta como bem imóvel para efeitos legais, e que o artigo 1.647, inciso I, do mesmo diploma legal dispõe que nenhum dos cônjuges pode, salvo no regime da separação absoluta, alienar ou gravar de ônus real bens imóveis sem o consentimento do outro. Entretanto, tais dispositivos não se aplicam à hipótese de renúncia abdicativa de herança, porquanto esta não configura ato de alienação ou disposição patrimonial no sentido exigido pela norma.

A jurisprudência e a doutrina majoritárias têm reconhecido que a renúncia à herança constitui ato personalíssimo, unilateral e de natureza exclusivamente patrimonial, sendo expressão da autonomia da vontade do herdeiro. Por força do parágrafo único do artigo 1.804 do Código Civil, a renúncia possui efeitos ex tunc, de modo que o herdeiro renunciante é considerado como se jamais tivesse integrado o acervo sucessório. Ora, se a herança nunca ingressou no patrimônio do herdeiro, não há como se cogitar de alienação ou disposição de bens, e, por conseguinte, é inaplicável a exigência de outorga conjugal prevista no artigo 1.647 do Código Civil.

Nesse sentido, a doutrina de Maria Berenice Dias é categórica ao afirmar que

“renunciar não é alienar nem gravar. [...] Como a renúncia tem eficácia retroativa à data da abertura da sucessão, a herança não chega a ingressar no patrimônio do herdeiro. É como se o direito nunca tivesse existido. [...] A renúncia é um ato de despojamento patrimonial, personalíssimo e não-receptício. Ou seja, não depende da concordância de ninguém” (DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. São Paulo: RT, 2008, p. 195-196).

Ressalte-se, ainda, que no regime da comunhão parcial de bens – adotado pelo ex-casal –, os bens adquiridos por herança não se comunicam, nos termos do artigo 1.659, inciso I, do Código Civil, sendo considerados bens particulares do herdeiro. Destarte, a renúncia do apelado Flávio à herança de seus genitores não interfere no patrimônio comum do casal e, por conseguinte, não acarreta qualquer prejuízo à apelante.

Em complemento ao entendimento esposado, Paulo Lobo leciona que:

“não se exige a outorga do cônjuge ou do companheiro para o ato de renúncia do herdeiro. A renúncia é ato unilateral e exclusivo do herdeiro, além de retro-operante, apagando todos os efeitos, inclusive da saisine” (LOBO, Paulo. Direito Civil – Sucessões. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 29).

Nesse contexto, em análise ao AgInt no AREsp n. 1.895.297, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, o Superior Tribunal de Justiça, em entendimento análogo à renúncia abdicativa, consignou que o contrato de cessão de direitos hereditários, por ser um ato personalíssimo do herdeiro, dispensa a anuência do cônjuge para sua validade, mormente nos regimes de comunhão parcial e separação de bens, onde não há comunicação da herança.

A título de ilustração sobre o entendimento dos tribunais:

2. Alegações de nulidade da renúncia à herança por ausência de outorga uxória e erro na qualificação do estado civil do cônjuge falecido. 3. Decadência e prescrição configuradas, mas superadas com fulcro na primazia de julgamento de mérito. 4.
No regime de comunhão parcial de bens, não há necessidade de outorga uxória para renúncia de herança, pois os bens herdados são incomunicáveis
. (...) 7. Sentença mantida. Majoração honorária, observada a gratuidade. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10446660620238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 14/12/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2024)

Por todas essas razões, é inequívoco que a ausência de outorga uxória na renúncia à herança realizada pelo apelado Flávio não invalida o ato notarial, tampouco enseja qualquer prejuízo à apelante Josiely. Assim, afasta-se o nexo de causalidade entre a renúncia e os supostos danos morais e patrimoniais invocados, motivo pelo qual a pretensão indenizatória deduzida deve ser rejeitada.

No que concerne à alegação de que o magistrado não analisou na sentença todos os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora, a irresignação também não procede. A decisão saneadora de fls. 1.112/1.117 de fato delimitou os pontos controvertidos como sendo: “a tese a ser comprovada é a vício de consentimento centrado na coação e dolo, mediante simulação, quando da lavratura da Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens cumulado com Renúncia de Herança de Herdeiros em favor do monte-Mor; a perpetuação dos atos de vontade até o ajuizamento da ação em curso; se a simulação alcança direitos da autora; a ocorrência de dano moral e sua extensão.”

Ao observar a sentença proferida sob id 12736423, constata-se que o magistrado a quo enfrentou expressamente todos os pontos controvertidos que foram fixados, não havendo que se falar em qualquer omissão por parte do julgador, tampouco em nulidade da sentença por esse motivo.

Por fim, quanto aos pedidos do apelante Leonardo de reconhecimento da nulidade da escritura pública de inventário e partilha e renúncia de herança, cumulado com danos morais, sob a alegação de coação e simulação, a análise da vasta documentação acostada aos autos originários não permite identificar qualquer prova capaz de demonstrar a ocorrência de coação ou simulação.

Embora os depoimentos das testemunhas em audiência (id 12736411), mencionados na peça recursal, indiquem um comportamento peculiar da apelada Jussara em relação ao apelante Leonardo, como uma espécie de "falta de confiança" ou "desprezo", e a testemunha Renata Damásio Guerra tenha afirmado o costume do apelante Leonardo de assinar documentos sem ler, tais elementos, por si só, não são suficientes para configurar os vícios de consentimento alegados. O simples desleixo ou falta de atenção a atos formais não pode ser invocado em benefício próprio para anular um ato jurídico. Não há nos autos nenhum termo atestando a incapacidade do apelante Leonardo, o que impede a presunção de sua incapacidade, como tentam fazer crer os apelantes.

Dessa forma, inexiste nos depoimentos colhidos qualquer elemento probatório que comprove a ocorrência de coação ou simulação praticada pela apelada Jussara relativamente à assinatura da escritura pública de renúncia à herança pelo apelante Leonardo. Considerando-se a sua maioridade, plena capacidade civil e, ainda, a natureza do ato de renúncia, que é juridicamente irretratável e irrevogável, não se vislumbra, à luz dos autos, qualquer vício apto a macular a validade do instrumento público.

O apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, conforme impõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois deixou de demonstrar de forma concreta os alegados atos de coação ou simulação, bem como os supostos prejuízos deles decorrentes. Ausente prova da ocorrência de vício de vontade, não há fundamento para a declaração de nulidade do ato notarial.

Neste cenário, igualmente não há elementos que justifiquem o acolhimento do pedido de reparação por danos morais, uma vez que não restou comprovado qualquer fato gerador apto a ensejar a responsabilização da apelada, tampouco o nexo causal entre a conduta imputada e o dano alegadamente sofrido.

Ademais, merece destaque que, após a lavratura da escritura de inventário, partilha e renúncia, o apelante Leonardo participou ativamente de tratativas e avenças posteriores, inclusive subscrevendo documento (fls. 77/83) por meio do qual os herdeiros pactuaram a distribuição de lucros das empresas integrantes da holding familiar. Tal conduta, além de denotar ciência e aquiescência com os termos da partilha, reforça a inexistência de vício de vontade e corrobora a validade dos atos praticados.

Assim, diante do quadro fático delineado nos autos e da análise das provas, conclui-se que não existem elementos capazes de confirmar a existência de qualquer vício apto a anular a escritura pública de renúncia firmada pelo apelante Leonardo.

Por todo o exposto,
conheço do recurso de apelação e a ele nego provimento
mantendo incólume a r. sentença guerreada.

De acordo com o Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.